Tribunal: TJDFT
Processo: 0738029-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À RÉ REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO FIRMADO PELAS PARTES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARCELAS E TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO À OCASIÃO DO DIVÓRCIO. PARTILHA. PAGAMENTOS COMPROVADOS PELO AUTOR DA INTEGRALIDADE DOS ENCARGOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO DA RÉ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar, observou estritamente os limites objetivos da demanda, evidenciando-se que o cotejo dos documentos coligidos pelo autor após a petição inicial, oportunizada manifestação prévia da ré, não sobejou o escopo da lide. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela ré, rejeitada.

2. Se os elementos de prova extraídos dos autos não revelam que a ré possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, revela-se escorreita a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à concessão do beneplácito à ré, suscitada pelo autor, rejeitada.

3. Na ação de divórcio consensual, o ex-casal pactuou que as despesas do imóvel, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado ainda na constância do casamento, seriam arcadas por ambas as partes, efetuando-se compensação de eventuais valores devidos à ocasião do recebimento de importe oriundo de nota promissória emitida em favor de ambos por terceiro. Após, houve renegociação da dívida relativa à nota promissória e o ex-casal aceitou, conjuntamente, outro imóvel em dação em pagamento, dando plena quitação da dívida ao terceiro, sem qualquer ressalva quanto à eventual compensação de valores devidos pela ré.

4. Nessa perspectiva, não se revela cabível à ré, ex-esposa, intentar respaldar o inadimplemento de metade das despesas do imóvel sob o argumento de inexigibilidade do pagamento. Logo, tendo em vista que houve demonstração dos pagamentos realizados pelo autor no tocante às parcelas do financiamento imobiliário e às taxas condominiais (art. 373, I, do CPC), sendo incontroverso o inadimplemento da ré, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), revela-se hígida a r. sentença que condenou a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia comprovadamente paga, acrescida de juros de mora e correção monetária.

5. Os juros de mora devem incidir, efetivamente, a cada desembolso do autor, pois a ré foi constituída em mora a partir do momento em que o autor arcou com a integralidade das despesas.

6. Nos termos do art. 402 do CC, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. A mera alegação do autor quanto a suposto rendimento que auferiria com hipotético investimento dos valores que despendeu referentes à cota parte de incumbência da ré não possui o condão de demonstrar o efetivo dano passível de indenização.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.